Tribunal: TJPA
Processo: 0002166-05.2017.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002166-05.2017.8.14.9100

APELANTE: JERONIMO LIMA CANUTO, JOSILENE GONCALVES DE SOUSA

APELADO: EDVAN DOS SANTOS VIANA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002166-05.2017.8.14.9100

COMARCA:

MONTE DOURADO / PA (VARA DISTRITAL).

APELANTE:

JOSILENE GONÇALVES DE SOUZA e

JERÔNIMO LIMA CANTO

ADVOGADA:

MARIA JOZINEIDE L. DE ARAÚJO (OAB/PA nº. 1.841)

APELADO:

EDVAN DOS SANTOS VIANA

ADVOGADO:

EMIVALDO DA LUZ SOUZA (OAB/AP nº. 2.503)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INVASÃO DE GADO. DANOS À LAVOURA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002166-05.2017.8.14.9100

COMARCA:

MONTE DOURADO / PA (VARA DISTRITAL).

APELANTE:

JOSILENE GONÇALVES DE SOUZA e

JERÔNIMO LIMA CANTO

ADVOGADA:

MARIA JOZINEIDE L. DE ARAÚJO (OAB/PA nº. 1.841)

APELADO:

EDVAN DOS SANTOS VIANA

ADVOGADO:

EMIVALDO DA LUZ SOUZA (OAB/AP nº. 2.503)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSILEIDE GONÇALVES DE SOUZA e JERÔNIMO LIMA CANTO,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
que movem em face de
EDVAN DOS SANTOS VIANA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 1557766),
alegam os autores que a área de terra a eles pertencente era constantemente invadida pelo gado de propriedade do requerido, que causava danos às plantações de açaí, banana, milho, feijão e abóbora, resultando em prejuízo aos requerentes que viviam exclusivamente da agricultura, pelo que ajuizaram a presente demanda requerendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Foi concedida a tutela antecipada
(Id. 1557770),
determinando a imediata retirada do gado da propriedade dos requerentes, sob pena de multa.

Em contestação
(Id. 1557774)
o requerido afirma que o ingresso do gado na propriedade dos requerentes não foi permanente a ponto de causar os prejuízos alegados e defende a inexistência de provas da destruição das plantações.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 1557788)
julgando improcedente a ação, ante à ausência de comprovação dos prejuízos sofridos pelos requerentes.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação
(Id. 1557789)
, requerendo a reforma integral da sentença, arguindo, em suma, estar comprovado o prejuízo resultante da entrada do gado em sua propriedade, capaz de ensejar a reparação por danos materiais e morais.

O requerido apresentou contrarrazões
(Id. 1557791)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por redistribuição
(Id. 23306036)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado por serem os apelantes beneficiários da gratuidade de justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se comprovados os danos materiais causados à lavoura dos apelantes, decorrentes da invasão do gado de propriedade do apelado, capaz de ensejar sua responsabilização e consequente reparação.

O instituto da responsabilidade civil, previsto no art. 186, do CC, prevê claramente a obrigação de reparar danos morais ou patrimoniais causados a terceiro em virtude de um ato ilícito. No que concerne aos danos causados por animais, tem-se a responsabilidade objetiva de seu proprietário, salvo se comprovada a culpa da vítima ou força maior.

Também é cediço que os danos de ordem material devem ter inequivocamente comprovadas sua existência e extensão, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira sofrida pela vítima, sendo tal ônus atribuído aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Da análise do caso em comento, restou incontroverso que o gado do apelado invadiu a área de terra dos apelantes, já que tal fato foi reconhecido por ambas as partes. No entanto, não ficou provado quantas vezes ocorreu a invasão e qual o período de permanência do gado na propriedade dos apelantes.

Outrossim, dos depoimentos das testemunhas, extrai-se que os apelantes forneciam produtos agrícolas ao comércio local e que a invasão dos animais atingiu sua lavoura, sendo mencionadas as plantações de banana, milho e mandioca. Entretanto, não há comprovação do efetivo prejuízo resultante dessa invasão.

Em suma, inexiste nos autos qualquer documento que comprove a real extensão da lavoura, a quantidade de mudas de cada espécie, seu estágio de desenvolvimento e a área que foi efetivamente afetada pela invasão dos animais.

Com efeito, tais fatos poderiam ter sido perfeitamente demonstrados pelos apelantes através, por exemplo, de recibos de vendas dos produtos de períodos anteriores ao dano, registros do cultivo da área em órgãos oficiais, ou mesmo, pela realização de perícia no local.

Nesse ponto, vale ressaltar que, embora requerida pelos recorrentes a realização de perícia, no momento em que sua produção foi indeferida pelo juízo de piso
(Id. 1557783)
não houve qualquer insurgência por parte dos apelantes – tal como a interposição de Agravo de Instrumento -, restando, portanto, preclusa sua arguição de prejuízo em sede recursal.

Assim, a despeito de ser incontroversa a ocorrência da invasão dos animais na lavoura dos apelantes, não restou provado por estes os danos decorrentes da invasão, uma vez que não conseguiram demonstrar convictamente quais os prejuízos efetivamente causados pelo gado de propriedade do apelado, bem como sua real extensão.

Nesse sentido:

DIREITO DE VIZINHANÇA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ANIMAIS EM PLANTAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS ART. 333, I, DO CPC RECURSO PROVIDO. Não se desincumbindo as autoras de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, no caso, que os danos causados em sua propriedade foram decorrentes da invasão de cabeça de gado pertencentes ao réu, de rigor a improcedência da ação. (TJ-SP - APL: 40055530320138260099 SP 4005553-03.2013.8.26.0099, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 07/04/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 936 DO CC - DONO DO ANIMAL - INVASÃO DE PLANTAÇÃO VIZINHA - GADO - PREJUÍZO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - DESTRUIÇÃO APENAS DAS SOBRAS DA COLHEITA - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO. - A responsabilidade do dono de animal, é considerada objetiva, tal como impõe o art. 936 do Código Civil: "O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior". - Assim, incumbe ao autor comprovar apenas o dano sofrido e nexo de causalidade entre este o ato do animal. - A destruição das sobras de colheita pelo gado de terceiros não enseja o dever de indenizar se a parte autora não produziu prova efetiva e concreta dos danos sofridos. (TJ-MG - AC: 10472130025720001 MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 27/09/2016, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2016)

Desta feita, os apelantes não trouxeram em suas razões recursais qualquer elemento capaz de infirmar o julgamento de piso, de forma a comprovar a ocorrência dos danos materiais tais quais alegados.

Já em relação aos
danos morais
, entendo que melhor sorte assiste aos apelantes, uma vez que restou incontroversa a invasão dos animais em sua propriedade, por diversas vezes, fato que ultrapassa o mero aborrecimento, principalmente se considerarmos que, somente após a concessão da tutela antecipada os animais foram definitivamente retirados de sua área de terra.

O dano moral efetivamente existiu, eis que havendo o prejuízo material com a destruição da lavoura, fato incontroverso, houve a frustação da colheita, que por certo gerou um sentimento de perda, impotência, tristeza, prejuízo financeiro que afetou a vida dos apelantes, causando, inclusive, restrições financeiras e alimentar a toda unidade familiar que dependia do sucesso da produção.

Uma vez reconhecido o dano moral a ser indenizado, em relação ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto em análise, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, se afigura razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de 1% a partir da citação e correção monetária a partir desta data, mantendo incólume os demais termos da decisão.

Considerando a reforma do julgado e a sucumbência recíproca das partes, condeno os litigantes ao pagamento proporcional (50% cada) das custas processuais e honorários devidos ao patrono da parte adversa, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 26/08/2024